Tribunal: TJBA
Processo: 8025111-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8025111-60.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: TANIA FRANCIMAR BEZERRA DE FREITAS BRAGA

Advogado(s)
:
SEBASTIAN BORGES DE ALBUQUERQUE MELLO, CAIO MOUSINHO HITA, BIANCA ANDRADE NOGUEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSOS SIMULTÂNEOS - AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

EMENTA

Direito constitucional e processual civil. Agravo interno. Repercussão geral. Tema 660/STF. Ausência de similitude fática. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base no Tema 660/STF, sob o fundamento de ausência de repercussão geral. O recorrente sustenta a inexistência de identidade fática entre a matéria dos autos e a tese firmada pelo STF.

2. Preliminar de ausência de dialeticidade, arguida pela parte agravada. Rejeitada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a tese firmada no Tema 660/STF, que reconhece a ausência de repercussão geral quanto à análise de ofensa ao art. 5º, inc. LIV, da CF/1988, se aplica ao caso concreto, diante da suposta divergência fática.

III. Razões de decidir

1.A aplicação da tese do Tema 660/STF exige o exame de norma infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.

2.A decisão agravada observou corretamente a orientação do Supremo Tribunal Federal, sendo incabível o reexame da matéria na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “. A ausência de repercussão geral, nos termos do Tema 660/STF, impede o processamento do recurso extraordinário quando a controvérsia depende da análise de norma infraconstitucional.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LI e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 748371 RG
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013
(Tema 660/STF).

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Criminal n.º 8025111-60.2022.8.05.0001
,
em que figuram como Agravante
TANIA FRANCIMAR BEZERRA DE FREITAS BRAGA
, e como Agravado o
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL

Direito Processual Penal. Agravo interno em recurso especial. Acordo de não persecução penal (ANPP). Tema 1098 do STJ. Recusa fundamentada do Ministério Público. Conformidade entre o acórdão recorrido e o precedente qualificado. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que negara seguimento ao recurso especial, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1098
, relativa à possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). A insurgência objetiva demonstrar a existência de similitude fática entre o caso concreto e os paradigmas repetitivos, bem como a ausência de fundamentação idônea para a negativa do benefício pelo Ministério Público.

II. Questão em discussão

Há
duas questões emdiscussão
:

1. D
efinir se o acórdão recorrido diverge da tese firmada pelo STJ no
Tema 1098
, sobre a retroatividade e cabimento do ANPP em processos emcurso;

2.

E
stabelecer se a recusa do Ministério Público ao oferecimento do acordo foi devidamente fundamentada à luz do art. 28-A, § 2º, II, do CPP.

III. Razões de decidir

1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento firmado pelo STJ no
Tema 1098
, segundo o qual o ANPP pode ser aplicado retroativamente a processos em andamento, desde que o pedido seja formulado antes do trânsito em julgado e estejam presentes os requisitos legais.

2. O Ministério Público cumpre a exigência legal ao fundamentar a negativa do acordo, devendo justificar a insuficiência ou inadequação da medida para reprovação e prevenção do delito.

3. A justificativa apresentada para o não oferecimento do ANPP evidencia conduta delitiva habitual, reiterada e profissional, hipótese prevista no art. 28-A, § 2º, II, do CPP.

4. A multiplicidade e gravidade dos fatos, praticados ao longo de cinco anos e com expressivo prejuízo financeiro, reforçam a idoneidade da fundamentação ministerial e afastam a possibilidade de intervenção judicial para impor o acordo.

5.O acórdão recorrido aplicou corretamente a jurisprudência do STJ, que admite a recusa fundada do Ministério Público e afasta o direito subjetivo da defesa à celebração do ANPP, conforme precedentes, inclusive o AgRg no RHC 193.320/SC.

6. Estando a decisão agravada em plena conformidade com o precedente repetitivo, não há razão para reforma.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A recusa do Ministério Público ao oferecimento do ANPP é válida quando devidamente fundamentada, especialmente diante de elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional.

2. O acórdão alinhado à tese firmada no Tema 1098 do STJ deve ser mantido, quando constatada a conformidade entre o entendimento aplicado e o precedente qualificado.

3. O Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do investigado, dependendo de juízo de necessidade e suficiência realizado pelo Ministério Público.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XL; CPP, art. 28-A, caput e § 2º, II; CPP, art. 28-A, § 14; CPC, art. 1.036.

Jurisprudência relevante:

STJ, REsp 1.890.344/RS e REsp 1.890.343/SC (Tema 1098)

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Criminal de n.º

8025111-60.2022.8.05.0001
, em que figuram como Agravante
TANIA FRANCIMAR BEZERRA DE FREITAS
, e como Agravado o
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

SALA DE SESSÕES, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator